Tribunal: TJDFT
Processo: 0715166-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715166-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: EVELYN KAMILLE GOMES SOARES, L. V. G. S. REPRESENTANTE LEGAL: GILIANE SOARES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paloma de Souza Baldo Scarpellini em face da r. decisão (ID 89061349, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Evelyn Kamille Gomes Soares e outros, deferiu o levantamento da quantia de R$ 18.049,06 (dezoito mil, quarenta e nove reais e seis centavos) em favor da parte Exequente. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 26641784). A Agravada não apresentou contrarrazões (ID 27387011). Os autos vieram conclusos para análise do mérito. Todavia, em consulta ao feito de origem, verifica-se a informação da Exequente no sentido de que o valor de R$ 18.049,06 (dezoito mil, quarenta e nove reais e seis centavos), cujo levantamento foi deferido pela r. decisão recorrida e contra o qual se insurge a Agravante, foi efetivamente levantado (IDs 89204334 e 93800546 - pág. 2, na origem). Acrescente-se que, compulsando os autos de origem é possível constatar que a própria Executada, ora Agravante, afirma que o valor de R$ 18.049,06 (dezoito mil, quarenta e nove reais e seis centavos), objeto do presente Agravo de Instrumento, foi efetivamente levantado pela Exequente/Agravada (ID 102032973 - pág. 13). Diante desse fato, a Executada/Agravante foi intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse recursal (ID 28016284), todavia, quedou-se inerte (ID 28382296). Nesse contexto, não subsiste o interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator